Tribunal: STF
Processo: AI 719268
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALIDADE DE NORMAS DE EDITAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 279 E 280. 
  
1.    É pacífico o entendimento dessa Corte no sentido de que a regra geral é o acesso de todos aos cargos públicos, salvo limitações decorrentes de lei. Entretanto, elas só serão legitimas se forem fixadas, de forma razoável, para atender às exigências das funções do cargo. 
2.    A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, em casos como o dos autos, onde a solução da controvérsia depende da interpretação de normas de edital de concurso público, eventual ofensa constitucional somente poderia ocorrer de forma reflexa ou indireta, o que impede o trâmite do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas STF 279 e 280. 
3.    Agravo regimental improvido.